Tribunal: CARF
Processo: 16327.720800/2012-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ AUGUSTO DE SOUZA GONCALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-08-23

Inteiro teor:
S1-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.720800/2012-40
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.661 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de julho de 2021
Recorrente
TERRA INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES
MOBILIARIOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2007
CONCOMITÂNCIA. AÇÃO JUDICIAL INTERPOSTA. SÚMULA CARF
N.o 1.
Ação judicial interposta que discute o mesmo objeto que trate do processo
administrativo, importa a renúncia ao contencioso, independentemente da
interposição ser anterior ou posterior ao auto de infração. Súmula CARF n.o 1
desse Conselho: Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura
pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes
ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo
administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento
administrativo, de matéria distinta da constante do processo judicial.
TEMA REPETITIVO 271 DO STJ. CANCELAMENTO DO AUTO DE
INFRAÇÃO.
Os efeitos da suspensão da exigibilidade pela realização do depósito integral
do crédito exequendo, quer no bojo de ação anulatória, quer no de ação
declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária, ou mesmo no de
mandado de segurança, desde que ajuizados anteriormente à execução fiscal,
têm o condão de impedir a lavratura do auto de infração, assim como de coibir
o ato de inscrição em dívida ativa e o ajuizamento da execução fiscal, a qual,
acaso proposta, deverá ser extinta.
TRIBUTO COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA POR FORÇA DO
DEPÓSITO DO MONTANTE INTEGRAL. IMPROCEDÊNCIA.
Conforme o entendimento do STJ, o lançamento de ofício em que o tributo
exigido encontra-se com a exigibilidade suspensa por força de depósito do seu
montante integral deve ser cancelado. Decisões tais devem ser reproduzidas
pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF, a teor do
§2o do art. 62 do seu Regimento Interno desse Conselho.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.720800/2012-40
Fl. 270
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.661 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720800/2012-40

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso quanto ao mérito, por força da concomitância e, na parte em que conhecido, dar-lhe
provimento para cancelar o auto de infração. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 1401-005.660 de 20 de julho de 2021,
prolatado no julgamento do processo 16327.720801/2012-94, paradigma ao qual o presente
processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves, Carlos André Soares Nogueira, Cláudio de Andrade Camerano, José Roberto
Adelino da Silva, Daniel Ribeiro Silva, Letícia Domingues Costa Braga, Itamar Artur Magalhães
Alves Ruga e André Severo Chaves.

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Conforme descrito no Auto de Infração, o contribuinte acima identificado foi
fiscalizado em relação ao IRPJ e reflexos, em decorrência de procedimento de verificação do
cumprimento de obrigações tributárias, que abrangeu fato gerador ocorrido no ano de 2007.
Foi apurada a infração de falta de recolhimento/declaração do imposto de renda,
insuficiência de recolhimento ou declaração: Lançamento de IRPJ informado em DCTF como
estimativa e não informado no ajuste, lançamento com exigibilidade suspensa em função de
depósito judicial.
O crédito tributário lançado através do presente Auto de Infração está com a força
de Medida Liminar concedida nos autos do processo no 2007.61.00.34905- 3.
Afastada a suspensão da exigibilidade, seja por falta ou insuficiência do depósito,
caducidade ou cassação desfavorável ao sujeito passivo, este deverá (conforme teor e extensão
do julgado) recolher total ou parcialmente o crédito lançado, com os acréscimos legais cabíveis,
sob pena de inscrição da divida ativa, compensados, se for o caso, eventuais depósitos judiciais
efetuados e a serem convertidos em renda da União.
O contribuinte foi autuado a pagar a diferença de tributo apurada mais juros de
mora (sem multa de ofício).
Fl. 271
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.661 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720800/2012-40

Inconformado com a autuação, a contribuinte Terra Investimentos Corretora de
Mercadorias S.A. apresentou impugnação e juntou documentos aos autos.
Alega que os fatos estão relacionados ao processo de desmutualização sofrido
pela Bolsa de Mercadorias e Futuros de São Paulo - BM&F, que resultou na transformação dos
títulos patrimoniais detidos pela Impugnante. Com a transformação da Associação Civil em
Sociedade Anônima, ocorreu a “cisão parcial da BM&F e a subsequente incorporação da parcela
cindida, a valor contábil, e os títulos patrimoniais foram transformados em ações, em operação
denominada desmutualização.
Destaca que crédito tributário objeto do presente processo foi constituído com
exigibilidade suspensa, em razão de depósito judicial do valor controvertido e decisão proferida
nos autos da Medida Cautelar Inominada , com valor posteriormente transferido para os autos da
Ação Ordinária.
Entende que o presente auto de infração deve ser cancelado, pois o crédito
tributário em discussão é objeto de questionamento judicial, cujo valor foi integralmente
depositado em juízo. Defende que, quando há depósito judicial, o crédito tributário é constituído
pelo contribuinte (auto-lançamento), sendo desnecessário e indevido o lançamento de ofício por
parte da Autoridade Fiscal.
Alega ainda ausência de motivação para a lavratura e ofensa ao princípio da
legalidade, já que a fiscalização deveria apresentar obrigatoriamente o dispositivo legal que
utilizou para fundamentar a lavratura, e não a simples alegação de “insuficiência de
recolhimento”, acarretando a violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório.
A impugnante defende a inexistência de renúncia à esfera administrativa, já que a
propositura da medida judicial é anterior ao auto de infração, e o contribuinte sequer poderia
prever a possibilidade de uma autuação pela Fazenda Pública. Para ela, se o contribuinte não foi
autuado e ingressa com ação judicial para a discussão de um determinado direito, visando ao não
recolhimento ou à compensação de tributos, não há renúncia às instâncias administrativas, tal
como determina o Ato Declaratório COSIT n° 3/96.
Requer que, caso não sejam apreciadas as matérias discutidas na ação judicial que
trata do tema, a fim de se evitar eventual decisão conflitante com a esfera judicial, deverá ao
menos “ser sobrestado o julgamento do presente processo administrativo, até que seja proferida
decisão judicial de mérito definitiva”, já que é possível que o processo judicial seja extinto sem
julgamento do mérito.
No mérito, defende que na Portaria MF n° 785/77, estabeleceu-se que as
atualizações positivas de títulos patrimoniais nas bolsas de valores não estariam sujeitas à
tributação pelo IRPJ (e CSLL), desde que não fossem distribuídos e fossem mantidos em conta
de reserva, para compulsória incorporação ao capital social.
Alega que seria aplicável ao caso o método da equivalência patrimonial com os
reflexos tributários dessa aplicação dispostos nos artigos 225 e 389 do RIR/99, não incidindo
IRPJ e CSLL sobre o valor correspondente à atualização dos títulos patrimoniais da BM&F. Para
a impugnante, aplicável ao caso o princípio da não-surpresa e a segurança jurídica, já que a RFb
Fl. 272
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.661 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720800/2012-40

agora impõe à Impugnante a necessidade de apurar ganho de capital cuja origem é muito antiga,
provocando repercussão tributária de grande monta.
Ao discutir o momento de ocorrência do ganho de capital, defende que o
acréscimo patrimonial só poderia ser tributado na venda das ações da BM&F, e não quando da
mera operação de desmutualização, que representa simples permuta de ativos.
Defende ainda a decadência, já que, se inaplicável o método da equivalência
patrimonial, os tributos seriam devidos a cada reavaliação procedida e as atualizações efetuadas
até maio de 2007 não podem mais ser atingidas pelos tributos em questão.
Por fim, o entendimento da impugnante é o de que a exigência dos juros de mora
não deve prosperar, pois o crédito tributário exigido está com exigibilidade suspensa em
decorrência do depósito judicial do montante integral, não havendo atraso no recolhimento, e o
crédito tributário está garantido e sujeito à respectiva atualização monetária.
Quando do julgamento pela Delegacia da Receita Federal, a decisão manteve o
crédito tributário.
Inconformada, apresentou a contribuinte recurso, alegando em síntese as mesmas
razões da impugnação:
a) preliminarmente:
a1) Impossibilidade de Lavratura do Auto de Infração – Depósito Judicial
Integral
a2) Inexistência de Concomitância e Renúncia à Esfera Administrativa e,
consequentemente, da Falta de Fundamentação do Acórdão Recorrido –
Nulidade por Cerceamento do Direito de Defesa do Recorrente por ausência
de Motivação para a Lavratura do Auto de Infração e da Ofensa ao Princípio
da Legalidada
a3) Impossibilidade de Aplicação do Artigo 38, Parágrafo Único, da Lei no
6.830/1980 e Necessidade de Sobrestamento do Processo Administrativo
b) No mérito
Previsão legal expressa da não incidência dos tributos sobre a atualização
O Método da Equivalência Patrimonial .
b1) O método de equivalência patrimonial e sua aplicação para a avaliação dos
títulos das bolsas de valores de propriedade das associadas .
b2) O método de equivalência patrimonial e sua aplicação para a avaliação dos
títulos das bolsas de valores de propriedade das associadas .
b3) O princípio da não-surpresa e a segurança jurídica
Fl. 273
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.661 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720800/2012-40

Momento de ocorrência do ganho de capital
Da Inaplicabilidade da Exigência dos Juros de Mora
Este é o relatório do essencial.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso é tempestivo, pois foi proposto dentro do prazo de 30 dias da ciência da do
acórdão da Delegacia de origem.
Quanto ao conhecimento do recurso, em relação ao mérito, impossível o seu
conhecimento, tendo em vista a concomitância desse com ação judicial.
Conforme noticiado pela autoridade julgadora e também pela recorrente, existe medida
cautelar inominada e posteriormente ação ordinária (2007.61.00.034905-3 e
2008.61.00.001989-6) onde foi realizado depósito judicial em seu montante integral
relativos ao IRPJ e à CSLL dos valores devidos pela recorrente (a ação aguarda
julgamento definitivo).
A argumentação da contribuinte de que o ajuizamento da ação foi anterior à autuação
não procede, até porque aquela decisão se sobreporia a essa, independentemente da
decisão dada nessa instância.
Ademais, não há qualquer outro argumento a ser julgado pela instância administrativa
que difira da ação judicial interposta.
Por isso a súmula desse Conselho que prevê a concomitância e impede o julgamento,
nos seguintes termos:
Súmula CARF no 1:
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo
de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo
cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria
distinta da constante do processo judicial.
Assim, não há como conhecer do recurso interposto pela contribuinte em relação ao
mérito e a suposta decadência.
Nesse sentido, pelo acima exposto, não conheço parcialmente do recurso interposto.
Passo a análise das preliminares:
Alega a recorrente que a realização do depósito do montante integral impede a
realização do lançamento para prevenir a decadência, nos termo da decisão proferida
pelo Superior Tribunal de Justiça submetido ao rito dos recursos repetitivos, previsto no
artigo 543-C do CPC, REsp 1140956, que tem a seguinte ementa:
PROCESSUAL
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. AÇÃO
Fl. 274
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.661 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720800/2012-40

ANTIEXACIONAL ANTERIOR À EXECUÇÃO FISCAL. DEPÓSITO
INTEGRAL DO DÉBITO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO
TRIBUTÁRIO (ART. 151, II, DO CTN). ÓBICE À PROPOSITURA DA
EXECUÇÃO FISCAL, QUE, ACASO AJUIZADA, DEVERÁ SER EXTINTA.
1. O depósito do montante integral do débito, nos termos do artigo 151, inciso II,
do CTN, suspende a exigibilidade do crédito tributário, impedindo o ajuizamento
da execução fiscal por parte da Fazenda Pública. (Precedentes: REsp
885.246/ES, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA
TURMA, julgado em 22/06/2010, DJe 06/08/2010; REsp 1074506/SP, Rel.
Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/08/2009, DJe
21/09/2009; AgRg nos EDcl no REsp 1108852/RJ, Rel. Ministro MAURO
CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/08/2009, DJe
10/09/2009; AgRg no REsp 774.180/RS, Rel. Ministro HUMBERTO
MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/06/2009, DJe 29/06/2009;
REsp 807.685/RJ, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA
TURMA, julgado em 04/04/2006, DJ 08/05/2006; REsp 789.920/MA, Rel.
Ministro
FRANCISCO
FALCÃO,
PRIMEIRA
TURMA,
julgado
em
16/02/2006, DJ 06/03/2006; REsp 601.432/CE, Rel. Ministro FRANCISCO
PEÇANHA MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/09/2005, DJ
28/11/2005; REsp 255.701/SP, Rel. Ministro FRANCIULLI NETTO,
SEGUNDA TURMA, julgado em 27/04/2004, DJ 09/08/2004; REsp
174.000/RJ, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado
em 08/05/2001, DJ 25/06/2001; REsp 62.767/PE, Rel. Ministro ANTÔNIO DE
PÁDUA RIBEIRO, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/04/1997, DJ
28/04/1997; REsp 4.089/SP, Rel. Ministro GERALDO SOBRAL, Rel. p/
Acórdão MIN. JOSÉ DE JESUS FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em
27/02/1991, DJ 29/04/1991; AgRg no Ag 4.664/CE, Rel. Ministro GARCIA
VIEIRA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/08/1990, DJ 24/09/1990) 2. É
que as causas suspensivas da exigibilidade do crédito tributário (art. 151 do
CTN) impedem a realização, pelo Fisco, de atos de cobrança, os quais têm início
em momento posterior ao lançamento, com a lavratura do auto de infração. 3. O
processo de cobrança do crédito tributário encarta as seguintes etapas, visando ao
efetivo recebimento do referido crédito: a) a cobrança administrativa, que
ocorrerá mediante a lavratura do auto de infração e aplicação de multa:
exigibilidade-autuação ; b) a inscrição em dívida ativa: exigibilidade-inscrição;
c) a cobrança judicial, via execução fiscal: exigibilidade-execução. 4. Os efeitos
da suspensão da exigibilidade pela realização do depósito integral do crédito
exequendo, quer no bojo de ação anulatória, quer no de ação declaratória de
inexistência de relação jurídico-tributária, ou mesmo no de mandado de
segurança, desde que ajuizados anteriormente à execução fiscal, têm o condão
de impedir a lavratura do auto de infração, assim como de coibir o ato de
inscrição em dívida ativa e o ajuizamento da execução fiscal, a qual, acaso
proposta, deverá ser extinta. 5. A improcedência da ação antiexacional
(precedida do depósito do montante integral) acarreta a conversão do depósito
em renda em favor da Fazenda Pública, extinguindo o crédito tributário,
consoante o comando do art. 156, VI, do CTN, na esteira dos ensinamentos de
abalizada doutrina, verbis: "Depois da constituição definitiva do crédito, o
depósito, quer tenha sido prévio ou posterior, tem o mérito de impedir a
propositura da ação de cobrança, vale dizer, da execução fiscal, porquanto fica
suspensa a exigibilidade do crédito. (...) Ao promover a ação anulatória de
lançamento, ou a declaratória de inexistência de relação tributária, ou mesmo o
mandado de segurança, o autor fará a prova do depósito e pedirá ao Juiz que
mande cientificar a Fazenda Pública, para os fins do art. 151, II, do Código
Tributário Nacional. Se pretender a suspensão da exigibilidade antes da
propositura da ação, poderá fazer o depósito e, em seguida, juntando o respectivo
comprovante, pedir ao Juiz que mande notificar a Fazenda Pública. Terá então o
prazo de 30 dias para promover a ação. Julgada a ação procedente, o depósito
deve ser devolvido ao contribuinte, e se improcedente, convertido em renda da
Fl. 275
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-005.661 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720800/2012-40

Fazenda Pública, desde que a sentença de mérito tenha transitado em julgado"
(MACHADO, Hugo de Brito. Curso de Direito Tributário. 27a ed., p. 205/206).
6. In casu, o Tribunal a quo, ao conceder a liminar pleiteada no bojo do presente
agravo de instrumento, consignou a integralidade do depósito efetuado, às fls.
77/78: "A verossimilhança do pedido é manifesta, pois houve o depósito dos
valores reclamados em execução, o que acarreta a suspensão da exigibilidade do
crédito tributário, de forma que concedo a liminar pleiteada para o fim de
suspender a execução até o julgamento do mandado de segurança ou julgamento
deste pela Turma Julgadora." 7. A ocorrência do depósito integral do montante
devido restou ratificada no aresto recorrido, consoante dessume-se do seguinte
excerto do voto condutor, in verbis: "O depósito do valor do débito impede o
ajuizamento de ação executiva até o trânsito em julgado da ação. Consta que foi
efetuado o depósito nos autos do Mandado de Segurança impetrado pela
agravante, o qual encontra-se em andamento, de forma que a exigibilidade do
tributo permanece suspensa até solução definitiva. Assim sendo, a
Municipalidade não está autorizada a proceder à cobrança de tributo cuja
legalidade está sendo discutida judicialmente." 8. In casu, o Município recorrente
alegou violação do art. 151, II, do CTN, ao argumento de que o depósito
efetuado não seria integral, posto não coincidir com o valor constante da CDA,
por isso que inapto a garantir a execução, determinar sua suspensão ou extinção,
tese insindicável pelo STJ, mercê de a questão remanescer quanto aos efeitos do
depósito servirem à fixação da tese repetitiva. 9. Destarte, ante a ocorrência do
depósito do montante integral do débito exequendo, no bojo de ação
antiexacional proposta em momento anterior ao ajuizamento da execução, a
extinção do executivo fiscal é medida que se impõe, porquanto suspensa a
exigibilidade do referido crédito tributário. 10. Recurso especial desprovido.
Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ
08/2008.
(STJ - REsp: 1140956 SP 2009/0089753-9, Relator: Ministro LUIZ FUX, Data
de Julgamento: 24/11/2010, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe
03/12/2010 – grifos nossos)
Assim, para que dúvidas não restem, o Tema/Repetitivo 271 teve a seguinte tese
firmada:
Os efeitos da suspensão da exigibilidade pela realização do depósito integral do
crédito exequendo, quer no bojo de ação anulatória, quer no de ação declaratória
de inexistência de relação jurídico-tributária, ou mesmo no de mandado de
segurança, desde que ajuizados anteriormente à execução fiscal, têm o condão
de impedir a lavratura do auto de infração, assim como de coibir o ato de
inscrição em dívida ativa e o ajuizamento da execução fiscal, a qual, acaso
proposta, deverá ser extinta.
Argumenta a recorrente que o Auto de Infração deve ser declarado nulo e que a referida
decisão do STJ deve ser aplicada conforme o disposto no §2o do art. 62 do Regimento
Interno do CARF:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
(...)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal
e pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática
dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da
Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas
Fl. 276
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-005.661 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720800/2012-40

pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação
dada pela Portaria MF no 152, de 2016).
Essa Turma já decidiu favoravelmente a unanimidade a tese defendida pela
Contribuinte, conforme julgado da relatoria do Ilustre Presidente, Luiz Augusto de
Souza Gonçalves (acórdão n.o 1401-004.148):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Ano-calendário: 2011
TRIBUTO COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA POR FORÇA DO DEPÓSITO
DO MONTANTE INTEGRAL. IMPROCEDÊNCIA.
Conforme o entendimento do STJ, em decisão proferida sob o rito do art. 543-C
do Código de Processo Civil, o lançamento de ofício em que o tributo exigido
encontra-se com a exigibilidade suspensa por força de depósito do seu montante
integral deve ser cancelado. Decisões tais devem ser reproduzidas pelos
conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF, a teor do § 2o do
art. 62 do seu Regimento Interno.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
ao recurso voluntário.
Assim deve ser dado provimento ao recurso voluntário da contribuinte para cancelar o
auto de infração.
Entretanto, apenas para que dúvidas não restem, precisam ser observados os
prolegômenos da controvérsia.
Em algum momento da década de 80 discutiu-se se a existência de uma ação judicial
com medida liminar ou com depósito do montante integral prescindiam da constituição
do crédito tributário com o fim de prevenir a decadência.
A Procuradoria da Fazenda Nacional orientou os servidores a constituírem de ofício os
créditos tributários.
Posteriormente, a própria Legislação Federal (Lei 9.430/96) foi alterada por Medida
Provisória, para regulamentar a matéria (legislação vigente até os dias atuais):
Art.63. Na constituição de crédito tributário destinada a prevenir a decadência,
relativo a tributo de competência da União, cuja exigibilidade houver sido
suspensa na forma dos incisos IV e V do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de
outubro de 1966, não caberá lançamento de multa de ofício. (Redação dada pela
Medida Provisória no 2.158-35, de 2001)
§ 1o O disposto neste artigo aplica-se, exclusivamente, aos casos em que a
suspensão da exigibilidade do débito tenha ocorrido antes do início de qualquer
procedimento de ofício a ele relativo.
§ 2o A interposição da ação judicial favorecida com a medida liminar interrompe
a incidência da multa de mora, desde a concessão da medida judicial, até 30 dias
após a data da publicação da decisão judicial que considerar devido o tributo ou
contribuição.
A controvérsia era grande e ainda não se encontra julgada em repetitivo mas é certo que
a Primeira Seção do Superior Tribunal julgou sobre a impossibilidade de decadência
quando há depósito do montante integral nos seguintes termos:
Fl. 277
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-005.661 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720800/2012-40

PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. DEPÓSITO DO MONTANTE
INTEGRAL. ART. 151, II, DO CTN. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. CONVERSÃO EM RENDA. DECADÊNCIA.
1. Com o depósito do montante integral tem-se verdadeiro lançamento por
homologação. O contribuinte calcula o valor do tributo e substitui o pagamento
antecipado pelo depósito, por entender indevida a cobrança. Se a Fazenda aceita
como integral o depósito, para fins de suspensão da exigibilidade do crédito,
aquiesceu expressa ou tacitamente com o valor indicado pelo contribuinte, o que
equivale à homologação fiscal prevista no art. 150, § 4o, do CTN.
2. Uma vez ocorrido o lançamento tácito, encontra-se constituído o crédito
tributário, razão pela qual não há mais falar no transcurso do prazo decadencial
nem na necessidade de lançamento de ofício das importâncias depositadas.
3. "No lançamento por homologação, o contribuinte, ocorrido o fato gerador,
deve calcular e recolher o montante devido, independente de provocação. Se, em
vez de efetuar o recolhimento simplesmente, resolve questionar judicialmente a
obrigação tributária, efetuando o depósito, este faz as vezes do recolhimento,
sujeito, porém, à decisão final transitada em julgado. Não há que se dizer que o
decurso do prazo decadencial, durante a demanda, extinga o crédito tributário,
implicando a perda superveniente do objeto da demanda e o direito ao
levantamento do depósito. Tal conclusão seria equivocada, pois o depósito, que é
predestinado legalmente à conversão em caso de improcedência da demanda, em
se tratando de tributo sujeito a lançamento por homologação, equipara-se ao
pagamento no que diz respeito ao cumprimento das obrigações do contribuinte,
sendo que o decurso do tempo sem lançamento de ofício pela autoridade implica
lançamento tácito no montante exato do depósito" (Leandro Paulsen, "Direito
Tributário", Livraria do Advogado, 7a ed, p. 1227).
4. Embargos de divergência não providos.
(STJ - EREsp 898992 / PR EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO
ESPECIAL 2007/0122647-69, Relator: Ministro CASTRO MEIRA, Data de
Julgamento: 08/08/2007, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe
27/08/2007)
Assim, em 2016, ou seja, após o julgamento do Superior Tribunal, vemos a Solução
Interna Cosit n.o 3 previu a desnecessidade de a formalização do crédito tributária
quando havia depósito em montante integral:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO DEPÓSITO EM
MONTANTE INTEGRAL. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
LEVANTAMENTO DOS VALORES.
O depósito constitui o crédito tributário, conforme art. 150 da Lei no 5.172, de 25
de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional - CTN), sendo desnecessário o
lançamento de ofício para tanto.
O levantamento de (valores do) depósito não desconstitui o crédito tributário
correspondente, sendo descabida a formalização de lançamento pelo Fisco,
visto ser desnecessário, em atenção ao princípio da eficiência.
OUTRAS CONDUTAS IRREGULARES. LANÇAMENTO.
Para a hipótese de outra conduta irregular, é cabível a autuação fiscal, a fim de
deixar caracterizada, na constituição do crédito tributário, dentre outros
requisitos, a descrição do fato e a disposição legal infringida.
Fl. 278
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-005.661 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720800/2012-40

Dispositivos Legais: arts. 108 e 111 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966
(Código Tributário Nacional - CTN); art. 10 do Decreto no 70.235, de 6 de março
de 1972.

Portanto, anteriormente ao julgamento do repetitivo citado acima, a Fazenda procedeu
alguns lançamentos dos créditos tributários apenas para prevenir a decadência, sendo
certo que hoje não se admite mais o lançamento do crédito tributário com esse fim.
Com relação a inaplicabilidade da exigência dos juros de mora, observo a existência de
Súmula desse Conselho n.o 51 e 1322 que preveem a possibilidade de lançamento
mesmo quando existir depósito de montante integral não coadunam com o julgamento
do repetitivo que deve ser aplicado no caso da controvérsia.
Ademais, mesmo que subsistisse o lançamento a incidência de juros deveria ter sido
decotada.
Por fim, com relação à Sumula CARF no 483, também estava a sua aplicação vinculada
a um outro momento diferente do atual quando não havia o julgamento do repetitivo do
STJ, sendo certo que a aplicação dessa também não é viável.
Pelo acima exposto, conheço parcialmente do recurso interposto tendo em vista a
concomitância e preliminarmente reconheço a impossibilidade de lavratura do Auto de
Infração pois precedido de depósito em montante integral, cancelando-se o Auto de
Infração na integra.
Conclusão
Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas não obstante os dados específicos do processo paradigma
citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de não conhecer do recurso
quanto ao mérito, por força da concomitância e, na parte em que conhecido, dar-lhe provimento
para cancelar o auto de infração.
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente Redator

1 Súmula CARF no 5

São devidos juros de mora sobre o crédito tributário não integralmente pago no vencimento, ainda que suspensa sua
exigibilidade, salvo quando existir depósito no montante integral.

2 Súmula CARF no 132

No caso de lançamento de ofício sobre débito objeto de depósito judicial em montante parcial, a incidência de multa
de ofício e de juros de mora atinge apenas o montante da dívida não abrangida pelo depósito.

3 Súmula CARF no 48

A suspensão da exigibilidade do crédito tributário por força de medida judicial não impede a lavratura de auto de
infração.

Fl. 279
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-005.661 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720800/2012-40

Fl. 280
DF CARF MF
Documento nato-digital